Tribunal: TJES
Processo: 5000196-87.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000196-87.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARICE GONCALVES DIAS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE NÚMERO DE TELEFONE. IMPORTUNAÇÃO EXCESSIVA POR FALHA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido, condenando a Recorrida em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Observo que não há controvérsia acerca dos fatos narrados pela Recorrente, sendo revel a Recorrida, bem como verifico não apenas verossimilhança, como o acerto da narrativa autoral, consolidada com farto acervo probatório relativo à falha impingida pela Recorrida.
3. Mostra-se acertada a sentença proferida quanto à identificação do dano moral, mas que fora arbitrado em montante aquém das circunstâncias específicas do caso concreto (em que se denota intensa importunação da consumidora pelos clientes da Recorrida, diante da afixação equivocada de seu número de telefone em porta de loja, a fim de se estabelecer contato em período pandêmico com a Recorrida), fazendo jus a Recorrente à majoração da quantia cominada em sentença para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), estabelecendo-se, com efeito, condenação em patamar adequado diante das peculiaridades e da gravidade do caso, da extensão do prejuízo verificado, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária a partir do presente
decisum
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.